Tribunal: TJSP
Processo: 1007004-06.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Consumidor e processual. Estabelecimentos de Ensino. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Cerceamento de defesa configurado. Tendo sido demonstrado que a instituição requerida não fornecia documentação aos alunos apta a comprovar a realização das atividades sociais exigidas, não se pode admitir o

Ementa:
Consumidor e processual. Estabelecimentos de Ensino. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Cerceamento de defesa configurado. Tendo sido demonstrado que a instituição requerida não fornecia documentação aos alunos apta a comprovar a realização das atividades sociais exigidas, não se pode admitir o julgamento antecipado do feito sem que se dê ao autor oportunidade para demonstrar o cumprimento de suas obrigações contratuais por meio da prova testemunhal pleiteada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007004-06.2017.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante THIAGO
VARELA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IERC - INSTITUTO DE ENSINO
DE RIO CLARO E REPRESENTAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI
MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007004-06.2017.8.26.0510 -Voto no 21.480
2
Apelação n. 1007004-06.2017.8.26.0510
Voto n. 21.480
Comarca:
Rio Claro (3a Vara Cível)
Apelante:
Thiago Varela
Apelada:
IERC
Instituto de Ensino de Rio Claro e
Representações Ltda.
MM. Juíza:
Cynthia Andraus Carretta
Consumidor e processual. Estabelecimentos de
Ensino. Ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido indenizatório. Sentença de improcedência.
Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Cerceamento de defesa configurado. Tendo sido
demonstrado que a instituição requerida não
fornecia
documentação
aos
alunos
apta
a
comprovar a realização das atividades sociais
exigidas, não se pode admitir o julgamento
antecipado do feito sem que se dê ao autor
oportunidade para demonstrar o cumprimento de
suas obrigações contratuais por meio da prova
testemunhal pleiteada.
RECURSO PROVIDO.
I. Relatório.
O ora apelante Thiago Varela ajuizou ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido indenizatório em face da ora apelada IERC
Instituto de Ensino de Rio Claro e Representações Ltda. aduzindo que
por força de ampla divulgação nos meios de comunicação se matriculou
em curso de graduação oferecido pela instituição de ensino requerida por
meio de programa denominado “Uniesp Paga”, vindo então a contratar
financiamento junto do Banco do Brasil que seria adimplido pela
universidade. Narrando que embora tivesse cumprido com todas as
exigências contidas no regulamento do programa, foi surpreendido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007004-06.2017.8.26.0510 -Voto no 21.480
3
negativação de seu nome ante o não pagamento do financiamento pela
requerida, postulou a concessão de liminar para que seu nome fosse
retirado do rol dos maus pagadores nos órgãos de proteção ao crédito e, ao
fim, a condenação da ré a arcar com o pagamento integral de seu
financiamento estudantil, bem como ao pagamento de indenização por
danos morais (fls. 1/12).
A pretendida medida de urgência foi deferida a fls. 76.
Na contestação, a ré defendeu a legitimidade do
programa “Uniesp paga” e alegou que o autor não cumpriu com todas as
suas obrigações contratuais na medida em que teria descumprido a cláusula
de n. 3.3 do contrato firmado entre as partes, que dispõe a respeito da
necessária realização de atividades de contrapartida social semanais.
Ressaltando, pois, que o autor deixou de realizar ou comprovar a realização
de 6 (seis) horas de atividades sociais até o dia 12 de cada mês, ônus que
lhe incumbia, sem deixar de argumentar, ainda, pela inexistência de dano
moral indenizável, pugnou pelo julgamento de total improcedência do feito
(fls. 106/137).
Em réplica, defendeu o autor o cumprimento da
destacada cláusula contratual justificando que “a secretaria jamais forneceu
protocolo ou qualquer outro comprovante da entrega de tais documentos aos alunos,
retendo as provas, para, ao depois, alegar que as atividades não foram cumpridas” e
inclusive indicando professor da instituição de ensino que poderia
testemunhar em seu favor (fls. 223/230).
Determinado às partes que especificassem as provas que
pretendiam produzir (fls. 247), pugnou o autor pela determinação de
juntada, como prova emprestada, do testemunho colhido pelo aludido
professor em autos diversos onde teria sido atestado que as atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007004-06.2017.8.26.0510 -Voto no 21.480
4
sociais eram cumpridas por todos os alunos da faculdade sem o
fornecimento de qualquer comprovante, bem como pela produção de
prova testemunhal, “com a ouvida de outras testemunhas” (sic) (fls. 249).
Deferida sua juntada, veio aos autos o termo de
depoimento da referida testemunha Rilke Lidmar Cegagno (fls. 259/322),
em relação ao qual se manifestou o autor repisando suas alegações (fls.
325/330).
Inquirido pela magistrada singular se ainda pretendia o
autor produzir novas provas (fls. 332), insistiu ele na produção de prova
testemunhal mediante indicação de “outros alunos, ou mesmo professores, que
participaram dos eventos e poderão confirmar que o autor fazia-se, também, presente”
(fls. 334/335).
A despeito disso, foi indeferida a realização da prova
testemunhal na consideração de que nada acrescentaria ao deslinde do feito
(fls. 336), ao que foi proferida a sentença de fls. 359/363 que julgou
improcedente a demanda ao fundamento de que “o autor não comprovou a
realização de seis horas semanais de serviço voluntário tampouco a entrega dos respectivos
relatórios” e de que “inverossímil a alegação de que o acionado não fornecia protocolo
ou recibo dos relatórios entregues até o dia 12 de cada mês”.
Inconformado, apela o autor pugnando pela anulação do
decisum ao argumento de que teve sua defesa cerceada em razão do
indeferimento da pretendida produção de prova testemunhal, por meio da
qual “a efetiva participação do apelante nos serviços voluntários seria comprovada” e de
que “não poderia o magistrado entender como inverossímil a alegação de que o apelado
não fornecia qualquer protocolo ou recibo da entrega dos relatórios inerentes às atividades
voluntárias, visto que tal fato restou comprovado pelo depoimento do professor Rilke
Lidmar Cecagno” (fls. 367/379).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007004-06.2017.8.26.0510 -Voto no 21.480
5
Contrarrazões a fls. 384/394.
II. Fundamentação.
O recurso pode ser conhecido e comporta
provimento.
Preliminarmente,
respeitado
o
entendimento
da
magistrada singular, não haveria de se concluir por “inverossímil a alegação de
que o acionado não fornecia protocolo ou recibo dos relatórios entregues até o dia 12 de
cada mês” (fls. 360).
Pelo contrário, diante do que se pode colher do pela ré
não impugnado termo de depoimento emprestado dos autos de processo
diverso da mesma comarca de Rio Claro (fls. 259/322), há de se concluir
por mais do que demonstrado que a instituição de ensino em questão não
oferecia aos alunos recibo ou documento algum a fim de atestar a
realização das atividades sociais semanalmente exigidas (nesse ponto,
destacam-se as fls. 267/268 e 274 do referido termo).
Vale ressaltar que o depoente era ninguém menos que
coordenador de curso que “preenchia as planilhas de participação e etc. e repassava
pra a instituição” (fls. 274).
Demonstrado, pois, que do autor não se poderia exigir o
fornecimento de relatórios ou prova documental acerca do cumprimento
da cláusula 3.3 do contrato firmado entre as partes, embora não se olvide
que o juiz, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir,
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias, de acordo com o artigo 370, parágrafo único, do Código de
Processo, no caso concreto não se pode impedir o demandante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007004-06.2017.8.26.0510 -Voto no 21.480
6
promover a produção de prova oral visando confirmar sua específica
participação nas atividades sociais semanalmente exigidas.
Ora, existindo manifesta e crucial controvérsia fática,
não se mostra viável o julgamento antecipado do feito, que pressupõe que
a questão de mérito seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de
fato, não haja necessidade de produzir outras provas.
Na lição de Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo
de Arruda Alvim, “o julgamento antecipado da lide não terá lugar se houver
necessidade de dilação probatória”, acrescentando que “caso haja necessidade de
dilação probatória e, mesmo assim, o juiz venha a julgar antecipadamente a lide, haverá
cerceamento de defesa, de modo que o processo, como regra, deverá ser anulado”, salvo
se “a prova que se pretenda produzir for desnecessária” (Comentários ao Código
de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2012. Página 725).
A propósito do tema, Luiz Guilherme Marinoni e
Daniel Mitidiero lecionam que “sendo a alegação controversa, pertinente e
relevante, a parte tem direito fundamental à produção da prova dessa alegação (art. 5o,
LVI, CRFB)”, de modo que se a parte requer “a produção de prova sobre
alegação fática controversa, pertinente e relevante, e o juiz a indefere, julgando ainda de
maneira imediata o pedido, há violação do direito fundamental à prova”, sendo
“evidente que o juiz não tem a prerrogativa de, uma vez requerida a prova nessas
condições, optar ou não por produzi-la, ciente de que seu resultado pode ainda que em
tese ser importante para a resolução do mérito” (Código de Processo Civil
comentado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010. Página 331).
E José Miguel Garcia Medina, à luz do Novo Código de
Processo Civil, ensina, invocando precedente do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007004-06.2017.8.26.0510 -Voto no 21.480
7
Justiça, que “havendo necessidade de produção de provas, não se admite o julgamento
imediato da lide”, ocorrendo, “nesse caso, cerceamento de defesa, devendo ser
decretada a nulidade da sentença” (Novo Código de Processo Civil comentado.
4a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Página 627).
No caso concreto, pois, se há dúvida sobre o
cumprimento da específica cláusula contratual que defende a ré ter sido
inadimplida (a quem não se pode exigir a comprovação de fato negativo), é
indispensável que o autor, a quem recai o respectivo ônus probatório,
tenha a oportunidade de, por meio da prova oral pretendida, dirimi-la.
Enfim, mais não é preciso que se diga para concluir que
a sentença objurgada não pode prevalecer.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
o fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para
regular instrução do feito.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)